Tribunal: TJMT
Processo: 1016353-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016353-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EGLEM CRISTINA GOMES BURDA - CPF: 059.204.639-70 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), MARCIA AGRIPINA RAMIRES JAMIL - CPF: 362.058.261-00 (RECORRENTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1016353-83.2021.8.11.0001.

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
:
MÁRCIA AGRIPINA RAMIRES JAMIL.

Recorrida(s)
: EGLEM CRISTINA GOMES BURDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou projeto de sentença do juiz leigo e julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a legalidade da penhora de 30% da remuneração líquida mensal da devedora, servidora pública estadual, determinando o depósito judicial pelo órgão empregador. A recorrente pleiteia a redução do percentual da penhora para 10%, sob alegação de comprometimento excessivo de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de recurso inominado, contra decisão interlocutória proferida no curso de execução em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis, que julgou parcialmente procedente exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que julga parcialmente procedente exceção de pré-executividade, sem extinguir o feito executivo, possui natureza interlocutória e, portanto, não é impugnável por recurso inominado no âmbito dos Juizados Especiais.

O sistema recursal da Lei no 9.099/95 não contempla o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, salvo exceções expressas não configuradas no caso concreto.

A interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória enseja seu não conhecimento, conforme precedentes das Turmas Recursais do TJMT e enunciados do FONAJE (no 15 e 122).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A decisão que acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória, não sendo admitida sua impugnação por recurso inominado no âmbito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 41 e 55; CPC/2015, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1027565-67.2022.8.11.0001, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.05.2024; TJMT, Recurso Inominado no 8022618-50.2019.8.11.0001, Rel. Des. Walter Pereira de Souza, j. 18.04.2024; TJMT, N.U. 1018706-33.2020.8.11.0001, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.05.2022; FONAJE, Enunciados no 15 e 122.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 269868789, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo como legítima a penhora de 30% (trinta por cento) do montante total líquido recebido mensalmente pela devedora, determinando que o setor competente da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso promova o depósito em juízo da referida quantia.

Em sede recursal, a recorrente alega que a penhora de 30% (trinta por cento) de sua renda mensal revela-se excessiva para a subsistência da devedora, pugnando por sua redução ao patamar de 10% (dez por cento).

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A
recorrente pretende a reforma da decisão que
julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo como legítima a penhora de 30% (trinta por cento) do montante total líquido recebido mensalmente pela devedora, determinando que o setor competente da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso promova o depósito em juízo da referida quantia.

Dessa forma, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque
a decisão impugnada não possui caráter terminativo
, razão pela qual não pode ser desafiada por meio de recurso inominado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei no 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido
.

(TJMT - RECURSO INOMINADO: 1027565-67.2022.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. PENHORA. PERCENTUAL SALÁRIO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ENCERROU A EXECUÇÃO
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1-
A natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa que desafia recurso inominado. Todavia,
se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95
.
2-
Na hipótese, conforme relatado,
houve acolhimento parcial da exceção. A decisão, portanto, não deu fim à execução, tratando-se de mera decisão interlocutória, que não autoriza a interposição de recurso inominado
. 3- Extinto recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

(TJMT - RECURSO INOMINADO: 8022618-50.2019.8.11.0001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024) (Grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

(TJMT - N.U 1018706-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022) (Grifei)

O artigo 41, da Lei no 9.099/95, preceitua:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que a recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o Enunciado no 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator Silva Lemos, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (Grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122, do FONAJE, preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025